Tribunal: TJDFT
Processo: 0724253-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO NO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO VERIFICADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Não há que se cogitar de prescrição ordinária na hipótese em que, entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação na execução fiscal, não transcorreram 5 (cinco) anos, consoante a inteligência do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional.
II. À falta de suspensão ou arquivamento da execução fiscal, sequer é deflagrada a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/1980.
III. Excesso de execução deve ser arguido por meio de embargos à execução, presente o disposto nos artigos 16 e 38 da Lei 6.830/1980 e no artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.